Tribunal: STF
Processo: RE 1280206
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra decisão assim ementada:
    “AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – Pretensão ao recebimento de valores, relativos ao ALE, no período imprescrito, vantagem esta incorporada por força de ação mandamental – Conquanto diverso, hoje, o entendimento da E. Câmara acerca da matéria, e mais, embora não se possa falar na existência de coisa julgada em condições de vincular a decisão, no presente caso, é certo que não se afigura razoável pudesse prevalecer, quanto a período anterior àquele em que o órgão colegiado, em outros tempos, reconheceu o direito à incorporação do ALE, orientação atual – Reexame necessário e apelação das rés parcialmente providos” (documento eletrônico 8).
    Tendo em vista o julgamento do RE 870.947 RG/SE (Tema 810 da Sistemática de Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Luiz Fux, o presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - SP determinou a remessa dos autos ao órgão de origem para eventual juízo de retratação (documento eletrônico 15).
    O Tribunal a quo, especificamente em relação aos juros moratórios, entendeu que o acórdão está em consonância com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do mencionado recurso extraordinário. Por oportuno, colaciono a ementa proferida:
    “AÇÃO ORDINÁRIA – Devolução dos autos em cumprimento à regra do artigo 1.040, II, do CPC – Recurso Extraordinário nº 870.947/SE que se revela como paradigma do entendimento de que a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, devendo-se aplicar o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09 – Paradigma do qual não se afastou o v. acórdão, proferido pela E. 7ª Câmara de Direito Público – Recurso restituído à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, nos termos do art. 1.041, caput, do CPC.” (documento eletrônico 17)
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento eletrônico 21).
    Neste RE, fundamentado no art. 102, III, a e b, alegou-se, em suma, violação dos arts. 102, caput, I e 195, § 5°, da mesma Carta. 
    Aduz o recorrente que esta Corte, ao reconhecer o Tema 810 da Sistemática de Repercussão Geral, determinou que os critérios de correção monetária previstos na Lei 11.960/2009 e no art. 1-F da Lei 9.494/1997, continuam em vigor no tocante aos débitos ainda em discussão, portanto devem ser aplicados os índices da caderneta de poupança.
    Bem examinados os autos, verifico que a pretensão recursal não merece acolhida. 
    O Tribunal de origem assim decidiu a questão da incidência de correção monetária aos valores devidos aos recorridos: 
    “Sucede que o Supremo Tribunal Federal, em decisões monocráticas (RE 747.702 SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 04/6/2013), entendeu parcialmente inconstitucional a regra do artigo 100, § 12, da Constituição Federal, mais precisamente, na parte que manda aplicar o ´índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança´ aos precatórios, ´independentemente de sua natureza´. E, ao fazê-lo, as decisões reportaram-se ao que foi decidido, por maioria de votos, no julgamento da ADIN nº 4.357 (Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe nº 59/2013, de 2/4/2013), no qual também se reconheceu a inconstitucionalidade, por arrastamento, daquelas mesmas expressões reproduzidas na Lei Federal nº 11.960/09 (art. 5º), que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei Federal nº 9.494/97. 
    Veja-se que não se trata aqui de discutir a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Suprema Corte. A uma, porque o v. acórdão não está se reportando às noticiadas ADIN's, mas sim a decisões monocráticas, o que torna prejudicada a tese da ´reserva de plenário´; a duas, porque a decisão proferida pelo Ministro Luiz Fux, na ADIN 4.357/DF (que se reporta à número 4.425) é inaplicável à espécie, por cuidar de pagamento de precatório, ao passo que, no caso, está-se tratando de constituir título judicial; e, por último, pelo simples fato de que a regra do artigo 1º-F da Lei Federal n.º 9.494/97, com a redação que lhe deu a Lei Federal n.º 11.960/09 (art. 5º), não foi objeto da modulação mencionada, questão que encontrará deslinde na Repercussão Geral nº 810. 
    [...]
    Os autores não buscam o reconhecimento do direito à incorporação do ALE, tampouco a concessão da ordem para pagamento (questões resolvidas no noticiado mandamus), cobrando da Administração Pública, isto sim, as parcelas atrasadas, relativas ao período imprescrito. Esta a pretensão, pelo que não faria o menor sentido dizer que incidiriam sobre esses valores, dos quais não se ocupou a sentença mandamental, juros desde o ajuizamento do writ. 
    Sendo assim, sobre as parcelas em atraso, observada a regra do artigo 3º do Decreto Federal nº 20.910/32, incidirão correção monetária, de acordo com os índices da Tabela Prática vigente, e juros de mora, que hão de ser computados a partir da citação (art. 405 do CC). [...]” (págs. 8 e 9 do documento eletrônico 8, grifei).
    Observo, assim, que o Tribunal a quo decidiu a questão nos termos do julgado por esta Corte no julgamento do RE 870.947-RG/SE, da relatoria do Ministro Luiz Fux, uma vez que a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança é inconstitucional por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade. Transcrevo a ementa do processo paradigma:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 
    1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 
    2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 
    3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 
    4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 
    5. Recurso extraordinário parcialmente provido.” (grifei)
    Ademais, ressalto que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a discussão acerca da aplicação da Tabela Prática para fins de correção monetária possui natureza infraconstitucional, o que inviabiliza o recurso extraordinário. Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas desta Corte:
     “Agravo regimental em recurso extraordinário 2. Tributário. Expurgos inflacionários. Índices de correção. 3. Falta de prequestionamento. Legislação infraconstitucional. Jurisprudência. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 608517 AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).
    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. TABELA PRÁTICA DO TJ/SP. ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. PRODUÇÃO DE PROVAS. NATUREZA MERAMENTE PROCESSUAL. AGRAVO IMPROVIDO. 
    I – A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a discussão sobre a aplicação da Tabela Prática do TJ/SP, para fins de correção monetária a ser aplicada caracteriza ofensa meramente reflexa à Constituição. 
    II – O Supremo Tribunal Federal tem decidido no sentido de que o indeferimento de diligência probatória, tida por desnecessária pelo juízo a quo, não viola os princípios do contraditório e da ampla defesa. Precedentes. III - Agravo regimental improvido” (AI 791020 AgR/SP, de minha relatoria, Primeira Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ATUALIZAÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a controvérsia acerca da aplicação de índices de correção monetária para atualização de benefícios previdenciários passa, necessariamente, pela análise da legislação infraconstitucional. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 771473 AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).
    Por fim, o recorrente não demonstrou de que forma o acórdão impugnado teria declarado a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, de forma a ensejar o cabimento de recurso extraordinário com base na alínea b do art. 102, III, da CF. Assim, a deficiência na fundamentação do recurso não permite a exata compreensão da controvérsia. Inviável, portanto, o presente recurso, a teor da Súmula 284/STF.
    Nessa linha, menciono as seguintes decisões: ARE 952.448-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 771.250/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes; AI 753.967/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa; ARE 717.574/RS e AI 833.240-AgR/RO, de minha relatoria.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 21 de agosto de 2020.
                Ministro Ricardo Lewandowski
                            Relator